Tribunal: TJMT
Processo: 1018762-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018762-95.2022.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCOS ROSENDO DA SILVA
RECORRIDA: SISAN ENGENHARIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO INGRESSANTE. ART. 28, § 5o, DO CDC. ART. 1.025 DO CC. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Sisan Engenharia Ltda. e a constrição patrimonial do sócio. A execução decorre de condenação imposta em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel, em relação de consumo, na qual a empresa foi condenada ao pagamento de danos materiais e morais. O recorrente sustenta ilegitimidade por ter ingressado na sociedade após o fato gerador da obrigação, ausência dos requisitos da desconsideração, inexistência de preclusão e impenhorabilidade dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a responsabilização de sócio que ingressou na sociedade após o fato gerador da obrigação, mediante aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica em relação de consumo, bem como se são impenhoráveis os valores constritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica decorre de contrato de compra e venda de imóvel firmado por consumidor final com empresa do ramo da construção civil, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor.
4. O art. 28, § 5o, do CDC consagra a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que dispensa a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a autonomia da pessoa jurídica constitua obstáculo à reparação do dano.
5. A empresa executada não apresenta bens suficientes à satisfação do crédito, apesar de capital social expressivo, configurando obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
6. O art. 1.025 do Código Civil estabelece que o sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão, consagrando sua responsabilidade pelas obrigações pretéritas.
7. O recorrente, embora tenha ingressado na sociedade após o fato gerador, permaneceu como sócio durante a tramitação do processo de conhecimento, o trânsito em julgado e o início da execução, sem adotar providências para adimplemento da obrigação.
8. A ausência de agravo de instrumento nos Juizados Especiais não impede a estabilização das decisões interlocutórias regularmente fundamentadas, inexistindo nulidade ou preclusão a afastar a desconsideração deferida.
9. A alegação de impenhorabilidade não se comprova, pois o recorrente não demonstra que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses do art. 833 do CPC, limitando-se a alegações genéricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, bastando que a autonomia patrimonial constitua obstáculo à reparação do dano. 2. O sócio admitido em sociedade já constituída responde pelas dívidas sociais anteriores à sua admissão, nos termos do art. 1.025 do Código Civil. 3. A alegação de impenhorabilidade exige prova concreta do enquadramento nas hipóteses do art. 833 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 1.025; CPC, art. 833.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018762-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIO MARCOS RALDES - CPF: 408.690.671-68 (RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (RECORRIDO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (RECORRENTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), LUCIO MARCOS RALDES - CPF: 408.690.671-68 (RECORRIDO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (RECORRIDO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026